Tribunal: TJMT
Processo: 1067233-74.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1067233-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS
Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]
Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO DE PAULA PALMA - CPF: 804.925.411-91 (RECORRIDO), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
. PROVAS DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR PRODUZIDAS DE FORMA UNILATERAL.
TOI SEM A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO ART. 248 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 1000/2021 – ANEEL. PROVA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE.
CORTE
DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

PLEITO DE REDUÇÃO ACOLHIDO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES DAS FATURAS PAGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A produção de provas produzidas de forma unilateral, consistentes em foto de medidor e Termo de Ocorrência e Inspeção elaborada pelos prepostos da concessionária de energia elétrica, sem a participação do consumidor, não se presta para comprovar a existência de eventual falha no equipamento de medição.

2. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza
falha na prestação do serviço essencial e gera dano moral in re ipsa,
sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto pelo consumidor.

3. Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025